Tribunal: TCU
Processo: 039.732/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha/Ministério da Defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão inicial e de alteração de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Bruna de Assis Souza, determinando o registro do correspondente ato; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do mérito do ato de pensão militar em benefício da Sra. Maria do Socorro Tinoco de Melo, tendo em vista o seu falecimento; 9.3. considerar ilegais as concessões de pensão militar instituídas a favor das Sras. Sayonara Larisa Tinoco de Melo, Soraya Lisbeth Tinoco de Melo, Lucienne Carla Simões Ramos, Inaida Ferreira Ramos, Elizabeth Rosa Nunes e Cleide Alves de Arruda Nunes, negando registro aos correspondentes atos; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas especificadas no subitem 9.3 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.5.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas mencionadas no subitem 9.3 retro, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência; 9.6. esclarecer ao órgão de origem que novos atos de concessão de pensão militar deverão ser emitidos e cadastrados no sistema e-Pessoal, livres das irregularidades verificadas, sendo submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.